Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, contra decisão de ID 32805122, que determinou o sobrestamento do recurso especial tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Sustenta a ocorrência de omissão e contradição consubstanciadas na ausência de esclarecimento sobre a proposta de revisão do entendimento firmado na tese repetitiva do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), cuja controvérsia é objeto de debate nestes autos. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste à embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. Com efeito, não obstante o julgamento, sob o rito dos repetitivos, do REsp 1.166.561/RJ, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.937.887/RJ para revisão da tese firmada no Tema 414, com determinação de suspensão dos recursos especiais cujos objetos coincidam com a matéria trazida no respectivo paradigma, tal como o caso dos autos. Logo, cumpre integrar a decisão de ID 32805122 para fazer constar que o sobrestamento do apelo constitucional interposto pela CAESB se fundamenta também na proposta de revisão do Tema 414 do STJ. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a devolução dos autos à COREC para o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414) e do REsp 1.812/301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019